Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-78.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005324-78.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PLINIO OTAVIO BARBOSA TROVO - CPF: 730.734.901-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO 98, §2º DO CPC – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

2.

“A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP,Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018) .

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
PLÍNIO OTAVIO BARBOSA TROVO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da

Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
M.M. Juiz Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Execução Fiscal nº 6193-90.2010.811.0004 (cód. 101190) ajuizada em seu desfavor por meio do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
,
que indeferiu o requerimento de Justiça Gratuita formulado pelo Agravante e, de consequência, manteve a condenação do mesmo ao pagamento das custa processuais.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante o equívoco da decisão, haja vista que é assistido pela defensoria pública, bem como por não ter condições financeiras de pagar as custas do processo, no valor de R$ 476,21 (quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)..

Aduz que declarou, devidamente, na ficha de hipossuficiência, que é moto-taxista e que tem mês que não consegue nem auferir o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) que foi informado na declaração.

Indica que por ser assistido da Defensoria Pública, goza de presunção de pobreza, haja vista que passa por uma triagem feita pelo órgão, que tem prerrogativa funcional para tal ato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para obter a concessão da gratuidade e suspensão dos efeitos do
decisum
impugnado.

Sem contrarrazões pela parte agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 1256151]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de Justiça Gratuita formulado pelo Agravante e, de consequência, manteve a condenação do mesmo ao pagamento das custas processuais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que, no entanto, fora negado pelo juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos:

“[...] Desta feita, ao compulsar os autos, observo que o executado apenas colacionou declaração de hipossuficiência, fls. 48, sem, no entanto, demonstrar a veracidade do alegado, e acostar outros documentos comprobatórios. Ademais, ser assistido pela Defensoria Pública, não implica em presunção imediata de hipossuficiência, posto que aquela respeitável instituição é independente do Poder Judiciário, possuindo critérios que, inclusive, são distintos deste Juízo ao analisar a hipossuficiência.

Portanto, não vislumbro qualquer documento hábil que comprove a alegada hipossuficiência do requerido, posto que apenas apresentou declaração de responsabilidade e hipossuficiência econômica, assim, consequentemente, não pode gozar das benesses da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, decido:

I – Indefiro a justiça gratuita requerida. [...]”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico, que no caso em comento, a parte Agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em declaração de responsabilidade e hipossuficiência econômica que indicam que a parte executada é profissional autônomo, atuando como moto-taxista.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELO REQUERENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Havendo, nos autos, declaração do requerente de que não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, e estando comprovada sua hipossuficiência econômica, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

(N.U 0131539-24.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.

(N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO LEGAL A FAVOR DA POSTULANTE- DECLARAÇÃO DE POBREZA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO – RECURSO PROVIDO . Se as circunstâncias da causa demonstram a incapacidade financeira da parte de arcar com os custos processuais, é o caso de deferir a concessão do benefício da justiça gratuita .

(N.U 1001796-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Por outro lado, insta consignar que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por si só, não afasta a obrigatoriedade ao pagamento das custas e honorários advocatícios, havendo apenas a suspensão da exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 05 anos, conforme se denota do artigo 98 §§ 2º e 3º, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no mesmo sentido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

IV
.
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte,
"a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP,Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). (destaquei) V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1126577/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO - BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE - ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 E ARTIGO 98, § 2º DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
As partes beneficiárias da justiça gratuita poderão ser condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no entanto, a exigibilidade ficará sob condição suspensiva. Inteligência do artigo 12 da lei 1.060/50 e artigo 98, § 2º do CPC/15.
(N.U 0000426-73.2007.8.11.0102, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL – OCORRÊNCIA – MÉRITO – BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC Nº 231/05 E ART. 80-A DA LC Nº 244/06 E DECRETO ESTADUAL Nº 8.178/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO APÓS A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 80-A DA LC Nº 244/06 – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (...) 5.
O beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, enquanto perdurar a situação de carência, o pagamento ficará suspenso por até 5 (cinco) anos.
(N.U 0003173-60.2013.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017) (destaquei)

Partindo dessas premissas, observa-se que o juízo
a quo
pode condenar a parte executada, ora agravante, beneficiária da justiça gratuita, em custas processuais conforme §2º do artigo 98 do CPC, contudo deve se atentar a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos ditames do §3º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir a justiça gratuita e manter a condenação da parte executada em custas processuais, mantendo a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020